Tribunal: TJMT
Processo: 1024217-44.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024217-44.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MARCELO FALCAO FERREIRA - CPF: 452.112.301-59 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO/PROCURADORIA GERAL DO ESTADOS (AGRAVANTE), HENDEL YOSHIHIRO SUGITANI KOBAYASI - CPF: 029.174.201-70 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
E AGRAVO INTERNO

– OBRIGAÇÃO DE FAZER –
EFEITO SUSPENSIVO - CONCURSO PÚBLICO - ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTOS VIA SISTEMA INFORMATIZADO - NÃO RECEBIMENTO PELA BANCA EXAMINADORA - AUSÊNCIA DE DISPONIBILIZAÇÃO DE RECIBO OU PROTOCOLO DE ENTREGA – FALHA NA ORGANIZAÇÃO DO CONCURSO - LIMINAR DEFERIDA -
DECISUM
MANTIDO – AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO - AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. Não pode ser imputada ao candidato a
ausência de pontuação em razão de não entrega de documentação, quando demonstrado que houve falha operacional
do sistema informatizado, consoante à entrega de documentos à banca examinadora de concurso, que não disponibilizou recibo ou protocolo de entrega do efetivo recebimento.

2.
Decidido o agravo de instrumento, torna-se prejudicado o agravo interno.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto

pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da “A
ção de Obrigação de Fazer no 1021458-81.2022.811.0041”
, proposta por
Hendel Yoshihiro Sugitani Kobayasi
, deferiu a tutela de urgência postulada para determinar que os requeridos analisem os títulos e documentos apresentados pelo autor, atinentes à segunda fase do

Processo Seletivo Simplificado da Secretaria Estadual de Meio Ambiente/SEMA, para o cargo de Engenheiro Florestal (Edital n. 01/2022 de 15/03/2022).

Inconformado, o agravante alega o desacerto da decisão recorrida, sob o argumento de que não se fazem presentes os requisitos exigidos para a concessão da tutela de urgência na origem, quais sejam, a demonstração da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Defende a legalidade do ato de eliminação da parte agravada, pontuando que
“o agravado foi eliminado do Processo Seletivo Simplificado destinado a selecionar candidatos visando atender a necessidade temporária de excepcional interesse público e a formação de cadastro de reserva para a função de Analista de Meio Ambiente, regido pelo Edital no 01/2022, de 15 de março de 2022, na 2a Etapa de Avaliação de Títulos, em razão de não ter apresentado os Títulos devidos para avaliação da 2a Etapa do concurso”.

Aduz que
“a ausência dos documentos citados fez com que o recorrido descumprisse as regras do certame, o que ensejou, por conseguinte, a sua eliminação. Tal fato não se trata de mera irregularidade, haja vista que a apresentação dos títulos tem o condão de permitir a verificação de capacitação prévia do candidato, no ponto de vista de sua formação educacional e profissional, escopo precípuo da etapa de avaliação de títulos”.

Sustenta que
“competia à parte autora, ora agravada, provar que entregou os títulos faltante, no prazo correto. No entanto, não há, nos autos, prova alguma de que, de fato, tenha encaminhado o documento em questão no prazo devido”.

Afirma, também, que, conforme informações prestadas pelo Instituto Selecon, foi comprovada a inexistência de falha no sistema para o envio de documentos, visto que todos os demais candidatos conseguiram enviar suas titulações normalmente, inclusive no mesmo horário que o agravado tentou.

Conclui que
“o ato, que eliminou o recorrido do certame, não foi injusto, nem, tampouco, arbitrário, cuja atuação obedeceu estritamente aos parâmetros constitucionais, legais e editalícios”.

Defende a inexistência de perigo de dano, sob o fundamento de que
“a alegação de mero prejuízo financeiro ao agravado não é suficiente para o fim de se caracterizar o requisito da urgência, pois, para caracterizar tal requisito, há necessidade de receio de perecimento do direito”
oportunidade na qual apontou o risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Alega a presença dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso de agravo de instrumento, diante da
“comprovada a ausência de fumus boni iuris e periculum in mora pela parte agravada, além do claro risco de irreversibilidade da decisão”.

Pautado nestes fundamentos, postula pela concessão do efeito suspensivo ao presente recurso para suspender a eficácia da decisão interlocutória recorrida até que haja pronunciamento em definitivo. No mérito, roga pelo provimento do recurso, para que seja cassada a decisão objurgada.

O efeito suspensivo pleiteado foi indeferido (id.15340191).

O agravante interpôs, então, agravo interno contra a decisão que não concedeu o almejado efeito suspensivo, repisando os mesmos termos da petição do agravo de instrumento. (id.155484680)

A parte agravada apresentou contrarrazões a ambos os agravos, pleiteando o desprovimento (id.155507162 e 157915269).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão que deferiu a tutela de urgência, postulada por
Hendel Yoshihiro Sugitani Kobayasi,
para determinar que os requeridos analisem os títulos e documentos apresentados pelo autor, atinentes à segunda fase do

Processo Seletivo Simplificado da Secretaria Estadual de Meio Ambiente/SEMA, para o cargo de Engenheiro Florestal (Edital n. 01/2022 de 15/03/2022).

Além disso, o ente estatal também interpôs agravo interno contra a decisão interlocutória que, nos autos do agravo de instrumento, não concedeu o almejado efeito suspensivo.

Dessa feita passo a análise de ambos os recursos, em conjunto, iniciando pelo instrumental.

Pois bem.

Verifica-se que, na origem, o agravado Hendel Yoshihiro Sugitani Kobayasi propôs a “
Ação Ordinária de Obrigação de Fazer no 1021458-81.2022.811.0041”
em desfavor da
Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso
e do
Instituto Selecon
, alegando, em breve síntese, falha operacional no sistema da banca organizadora do certame, uma vez que, em conformidade com o edital, encaminhou os certificados/títulos (
Upload
) que possuía, mas os arquivos não foram recepcionados pela banca examinadora.

Por seu turno, ao analisar a tutela de urgência vindicada, o juízo
a quo
concedeu a medida

nos seguintes termos:

“Narra o impetrante que “inscreveu-se no Processo Seletivo Simplificado da 1a Requerida, Secretaria Estadual de Meio Ambiente, regido pelo Edital no 01/2022, para o cargo de Engenheiro Florestal – ampla concorrência”, sendo o “processo seletivo foi executado pela 2a Requerida, INSTITUTO NACIONAL DE SELEÇÕES E CONCURSOS – SELECON”, composto por duas etapas, “a 1a Etapa de Avaliação da Habilitação, de caráter eliminatório e a 2a Etapa de Avaliação de Títulos, de caráter eliminatório e classificatório”.

Ressalta que mesmo sendo aprovado para a primeira etapa, elaborou comunicado à segunda requerida relatando inconsistências no sistema utilizado (www.selecon.org.br) para anexação de documentos, visto que mesmo após serem inseridos, não foram registrados pelo sistema, sendo ainda mencionado diversas inconsistências quanto ao erro de senha, não tendo o requerente dado causa a estes.

Aprovado para a segunda etapa e após comunicar à segunda requerida acerca das inconsistências relatadas, lhe fora informado que o erro no sistema fora causado em virtude da utilização inapropriada do sistema.

Quando da anexação de documentos para a segunda etapa do certame, o requerente preocupou-se em realizar vídeos quando da anexação do rol de documentos, os quais foram registrados entre os dias 29 e 30 de abril do corrente ano.

Afirma que, para sua surpresa, ao conferir o sistema da segunda requerida, ainda no dia 30 de abril de 2022 por volta das 23h, não encontrou os documentos que anexara, o fazendo novamente de imediato, tendo o sistema registrado horário de Brasília nos respectivos que foram colacionados e, consequente, bloqueado a função que permitia a juntada da comprovação de títulos.

Pontua que por ato falho do sistema não foi computada a devida pontuação dos títulos apresentados, o que fere seu direito líquido e certo, vez que fora excluído do certame.

No caso concreto, os documentos que acompanham a inicial são suficientes a demonstrar a boa aparência do direito do impetrante e a razoabilidade da sua pretensão.

Flui dos autos que o impetrante se inscreveu no Processo Seletivo Simplificado para Contratação Temporária e Cadastro de Reserva de Analista de Meio Ambiente, destinado ao preenchimento de vaga para o cargo de Analista de Meio Ambiente para a Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT, sendo, por oportuno,
aprovado
na
1a Etapa
de Avaliação de Habilitação e,
convocado para a 2a Etapa
, classificatória, de Avaliação de Títulos.

Conforme previsão Editalícia, o candidato deveria enviar eletronicamente (www.selecon.org.br) os certificados e demais documentos que seriam relevantes a sua pontuação (Avaliação de Títulos).

O requerente comprovou, de forma satisfatória, que anexou os documentos/certificados junto ao sistema eletrônico. Inclusive, anexou os vídeos para acesso.

Não obstante, a banca examinadora afirmou expressamente (ID 87174136) que “(...) a
documentação não enviada, impossibilitando a avaliação da banca examinadora
”.

Diante das provas carreadas aliadas a afirmação da própria banca examinadora, ainda que em Juízo de cognição sumária, é possível concluir que os documentos destinados a “2a Etapa: Avaliação de Títulos”
foram enviados/anexados pelo requerente.

A questão processual envolve exclusivamente o NÃO registro da documentação dentro do sistema da segunda requerida, que consequentemente desencadeou a desclassificação do requerente, ID 87174139.

É elementar que a aparente
falha operacional própria do sistema eleito pelos requeridos
para execução/tramitação do certame não pode e não deve
ser debitado sobre o candidato
, sobretudo, quando não há
nenhum elemento que indique falha e/ou omissão do candidato.

Ademais, fora formalmente comunicado à organizadora, segunda requerida, as falhas e inconsistências apresentadas quando da anexação da documentação, ainda na primeira fase, ID 87174130, eximindo-se a organizadora de tais, ID 87174131.

Diante do relatado acima, observo a presença do fumus boni juris e do periculum in mora, ante a ausência de pontuação em favor do candidato por falha operacional na organização do concurso.

Nestas condições, considerando que “
O edital
do concurso público é ato vinculante, que sujeita tanto a Administração Pública, quanto os candidatos que se submetem ao concurso”, e as regras ali estipuladas, bem como as “
exigências nele contidas devem ser cumpridas por todos, de forma a garantir o tratamento isonômico entre os candidatos”, a liminar merece prosperar porque presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora
.

Isto posto, considerando as documentações e os vídeos anexados pelo requerente,
DEFIRO a liminar e determino que as requeridas analisem os títulos e documentos atinentes à segunda fase, apresentado por
HENDEL YOSHIHIRO SUGITANI KOBAYASI, prosseguindo, com a reclassificação da segunda fase do certame”.
(Id. 102860708 – autos de origem).

No caso em estima, após análise dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, verifico que o pedido de concessão do efeito suspensivo ao presente recurso de fato não merecia o acolhimento, haja vista a ausência dos pressupostos autorizadores para o seu deferimento.

Isto porque, conforme bem asseverado pelo juízo
a quo
, na decisão, a meu ver bem fundamentada, os documentos que acompanham a petição inicial da ação originária são suficientes a demonstrar a boa aparência do direito do autor e a razoabilidade da sua pretensão.

Com efeito, o autor relatou que, desde a primeira fase do certame, após envio de documentos, verificou a ocorrência de inconsistências no sistema da banca examinadora no que diz respeito à anexação de documentos, visto que mesmo após serem inseridos, não foram registrados pelo sistema, além de inconsistências quanto à redefinição de senha, erros estes que não foram provocados pelo candidato.

Nota-se que, mesmo após comunicar os aludidos erros à banca examinadora do concurso, as inconsistências persistiram, quando, já classificado para a segunda etapa do processo seletivo, o autor se viu diante do mesmo problema ao anexar os documentos. Isso porque, mesmo com a inserção de todos os documentos nas datas previstas para tanto, após acessar novamente o sistema, verificou que os documentos não constavam e que os campos estavam vazios.

Os vídeos gravados pelo autor comprovam, de maneira satisfatória, que este anexou, tempestivamente, os documentos junto ao sistema eletrônico e que as falhas verificadas não ocorreram por sua culpa.

Não se nega a dificuldade de comprovação da existência de falha no sistema informatizado no momento do encaminhamento dos documentos, sobretudo quando o próprio sistema não disponibiliza qualquer recibo capaz de comprovar o efetivo encaminhamento da documentação.

Sobre o tema, aliás, já se decidiu que a ausência de disponibilização de recibo ou protocolo de entrega de documentos que impossibilita a verificação e a comprovação, pelo candidato, do efetivo recebimento, pela banca examinadora, da documentação enviada via sistema informatizado, configura falha na organização do concurso, que não pode ser imputada ao candidato. Vejamos:

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRELIMINAR DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INEXISTÊNCIA. IADES. BANCA EXAMINADORA. MERA EXECUTORA. INDEFERIMENTO DE ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO A CANDIDATO BENEFICIÁRIO DE PROGRAMA SOCIAL DE COMPLEMENTAÇÃO OU SUPLEMENTAÇÃO DE RENDA INSTITUÍDO PELO GDF. LEI N. 4.949/2012. SUPOSTA NÃO APRESENTAÇÃO DO DOCUMENTO COMPROBATÓRIO ENVIADOS POR E-MAIL COMO ANEXO, CONFORME PREVISÃO DO EDITAL. ARQUIVO EM EXTENSÃO "PDF". AUSÊNCIA DE RECIBO OU PROTOCOLO DE RECEBIMENTO (OU NÃO) DE DOCUMENTOS. FALHA NA ORGANIZAÇÃO DO CONCURSO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

(...)

2. O Judiciário, ao examinar as questões atinentes à realização dos certames, deve pautar-se pela análise acerca da observância dos princípios da legalidade e da vinculação ao edital. O edital deve ser considerado como a lei do concurso, não cabendo ao Judiciário se imiscuir nessa seara, sob pena de ofensa a outros princípios basilares do ordenamento jurídico, cabendo à Administração o papel de definir os critérios que entender necessários e adequados, desde que não sejam ilegais, para preenchimento dos cargos. 3. Não obstante o edital, que, como dito, é regra básica do concurso, preveja que não serão aferidos os documentos remetidos fora do prazo previsto, não se pode deixar de considerar a ocorrência de circunstâncias alheias à vontade dos candidatos, tal qual como supostamente ocorrido com a impetrante, de acordo com as informações prestadas pelo impetrado.
4. É certo que a organização do concurso e a sistemática criada para a sua realização foram de responsabilidade da Administração, a qual tinha o dever de criar um sistema de entrega de documentos, que garantisse a segurança do procedimento 5. A organizadora do concurso deveria ter adotado procedimento objetivo, em que se pudesse comprovar a entrega de documentos pelos candidatos, fornecendo-lhes recibo ou declaração sobre isto, proporcionando segurança para todas as partes envolvidas.
Não tomadas as devidas precauções, eventuais falhas não podem ser imputadas aos candidatos
. 6. Não se afigura razoável, portanto, não beneficiar a Impetrante por tal razão, pois se trata de mera irregularidade formal, passível de convalidação.
Verifica-se que o indeferimento da isenção é medida desarrazoada e desproporcional, notadamente quando a candidata conseguiu demonstrar de forma inequívoca atendimento ao requisito de ser beneficiária de programa social de complementação ou suplementação de renda instituído pelo GDF, não podendo ser retirado seu direito assistencial pela eventual falha na entrega dos documentos listados pelo Edital 7. Mandado de segurança conhecido. Segurança concedida.
(Acórdão 1661804, MSG 0736624-69.2022.8.07.0000, Rel. Des. João Luís Fischer Dias, 1a Câmara Cível, julgado em 6/2/2023, DJE: 24/2/2023. Grifado)

“MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO.
ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTOS VIA SISTEMA INFORMATIZADO. NÃO RECEBIMENTO PELA BANCA EXAMINADORA. AUSÊNCIA DE DISPONIBILIZAÇÃO DE RECIBO OU PROTOCOLO DE ENTREGA. FALHA NA ORGANIZAÇÃO DO CONCURSO. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. ILEGALIDADE
. 1.
A ausência de disponibilização de recibo ou protocolo de entrega impossibilita a verificação e a comprovação, pelo candidato, do efetivo recebimento, pela banca examinadora, da documentação enviada via sistema informatizado, configurando, assim, falha na organização do concurso que não pode ser imputada ao candidato
. 2.
Nessas circunstâncias, a eliminação do candidato do certame após a aprovação em todas as fases anteriores, tão somente, em razão do não recebimento, pela banca examinadora, de documentos enviados via sistema informatizado, configura excesso de formalidade que afronta o princípio da razoabilidade
. 3. Concedeu-se parcialmente a segurança.”
(TJDFT, Acórdão 1220587, 07127523020198070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, Conselho Especial, data de julgamento: 10/12/2019, publicado no PJe: 11/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [Destaquei].

Logo tenho que na hipótese dos autos a decisão recorrida demonstrou de maneira satisfatória a presença do
fumus boni juris
e do
periculum in mora,
ante a ausência de pontuação em favor do candidato por falha operacional na organização do concurso.

Portanto, após análise dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, observo que o agravo de instrumento não merece acolhimento, uma vez que a decisão recorrida encontra-se suficientemente fundamentada e merece ser mantida.

A par disso, como relatei, o recorrente interpôs agravo interno contra a decisão interlocutória que, recebendo o agravamental, negou o pedido de atribuição de efeito suspensivo por ele formulado com intuito suspender a decisão proferida nos autos de origem, nos termos do art. 1.021 do CPC.

Entretanto, uma vez que os fundamentos expendidos no recurso de agravo interno são os mesmos esposados no agravo de instrumento, com a análise do mérito deste último, resta prejudicado o exame daquele primeiro.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso, julgando PREJUDICADO, como consequência, o agravo interno por ele também aviado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2023